Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-37.2015.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000154-37.2015.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), HENIO LUIZ FAITTA - CPF: 484.420.629-04 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
C/C DANOS MORAIS
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA SEGURADORA EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGADA EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR SEGURADO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE PREVÊ A EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA HIPÓTESE DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR

–

DANO MORAL CARACTERIZADO – RECUSA INJUSTIFICADA
–

ÍNDICE DE CORREÇÃO INPC
–

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO
–
PERDA TOTAL DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE ENTREGA DO SALVADO E DA DOCU
M
E
N
TAÇÃO NECESSÁRIA –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a ausência de causa excludente da responsabilidade da seguradora, imperioso reconhecer a obrigação da apelante ao pagamento da indenização securitária do veículo que
teve perda total, no percentual de 100% da tabela Fipe, nos termos da
apólice
.

A
recusa
injustificada
da seguradora
caracteriza dano moral indenizável, pois
ao autor

se viu obrigado a pleitear judicialmente o pagamento da indenização
,
o que sem dúvida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
.

Comprovada a perda total do veículo segurado
,
a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado(veículo e toda a documentação necessária para a transferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

O
índice de correção monetária
aplicável é o INPC,
amplamente adotado nos precedentes deste Tribunal, sendo mais adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação
.

N
as obrigações contratuais,
como é o caso dos autos,
os juros de mora devem incidir a partir da
citação
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
c/c Danos Morais
ajuizada por
HENIO LUIZ FAITTA
,
que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a seguradora ao pagamento do valor de R$ 53.138,00 (cinquenta e três mil cento e trinta e oito reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do sinistro ocorrido em 29/03/2024,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária incidindo da data da publicação da sentença, além
do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, após a sua devida atualização

(ID
218648181
)
.

Irresignada com o deslinde do feito
,
a seguradora
opôs
embargos de declaração
(ID 218648182)
alegando a ocorrência de
omissão com relação
à
correção monetária e os juros moratórios, bem como
à
ausência de manifestação acerca da sub-rogação do salvado e a necessidade de condicionar o pagamento da indenização à entrega do DUT assinado e a autorização pa
ra que seja abatido da indenização o valor referente a eventuais débitos existentes sob o veículo, o qual foi rejeitado (ID
218648184).

Em suas razões recursais
,
sustenta a seguradora (ID 218648187)
que na hipótese dos autos
,
houve a perda do direito
pela prática de ato ilícito pelo segurado tendo em vista o seu estado de embriaguez na condução do veículo segurado.

Assevera que o boletim de ocorrência compreende prova suficiente para comprovação da embriaguez do segurado, pois os policiais que atenderam a ocorrência lavraram auto de con
statação de embriaguez
, tendo sido ouvida diversas testemunhas
.

Esclarece que o boletim de ocorrência já é suficiente para comprovar o agravamento do risco e o ato ilícito praticado pelo segurado, pois a embriaguez
foi
fato determinante para a ocorrência do acidente
, gozado tal documento de presunção de veracidade
.

Impugna
a alegação
acerca da suposta constatação pelo Delegado de Plantão de que o segurado não estava embriagado, pois tal declaração manuscrita não possui reconhecimento de firma, o
que
gera certa
estranheza já que o auto de constatação de embriaguez foi lavrado pelos dois policiais que atenderam a ocorrência, sendo inclusive ratificado

por
uma
terceira pessoa.

Defende que a declaração do Delegado de Plantão se caracteriza como documento apócrifo, não apresentando qualquer validade
,
haja vista
que a assinatura lançada é desconhecida e não autenticada.

Menciona que nas Condições Gerais do contrato de seguro consta expressamente que comprovado o agravamento do risco em razão da condução do veículo
por pessoa em estado de embriaguez
,
haverá a perda do direito à cobertura, conforme cláusula 30.

Refere ser inconcebível tratar uma embriaguez, que claramente contribuiu para a ocorrência do sinistro, como um risco
predeterminado
ensejador de pagamento de indenização securitária
, pois haveria violação ao princípio da boa-fé contratual.

Prossegue defendendo inexistir na hipótese a caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil a justificar a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais
, pois a negativa de cobertura se deu em razão do estado de embriaguez do segurado.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a pretensão autoral
, afastando-se por completo a condenação imposta à seguradora.

Não sendo este o entendimento, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a negativa de cobertura se deu em razão da embriaguez do segurado.

Subsidiariamente, requer seja aplicado
à
hipótese dos autos a correção monetária
pelo índice IPCA/IBGE, conforme cláusula
contratual
,
e que a incidência dos juros
sobre a indenização securitária
seja a partir da citação e não da data do sinistro
.

R
equer ainda a sub-rogação do salvado
, o qual
deverá
ser entregue livre de gravame e qualquer ônus após o pagamento da indenização, tendo em vista que este ainda se encontra em propriedade do apelado, pois de
acordo com as cláusulas contratuais
,
o pagamento da cobertura só será possível quando o DUT e o salvado tiverem sido entregues à seguradora.

Por fim, requer seja autorizado à seguradora que desconte da indenização eventuais débitos existe
ntes sob
re
o veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
, bem como a condenação da seguradora apelante ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15

(
ID 218648193
)
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
HENIO LUIZ FAITTA
ajuizou a presente
Ação de cobrança c/c danos morais

em face da seguradora
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
,
aduzindo que em 27/06/2013 o veículo segurado
de sua propriedade se envolveu em um acidente de trânsito no município de Alta Floresta/MT, quando perdeu o controle do veículo e capotou
, vindo a colidir com uma árvore, tendo seu pedido negado na esfera administrativa
, motivo pelo ingressou com a presente demanda para recebimento da indenização securit
ária prevista na apólice de seguro
(ID 218648156)
.

Em sua inicial (ID 218648156) o autor alegou no dia do acidente se deslocava de Nova Canaã do Norte onde reside sentido Alta Floresta porque tinha um compromisso
marcado às 05h00min da manhã, juntamente com um corretor/vendedor de gado, poi
s pretendia adquirir uma quantidade de semoventes de um pecuarista da região de
Apiacás
, tratando-se de uma negociação corriqueira na região
.

Narr
ou
que ao chegar ao município de Alta Floresta, cansado e sonolento, não percebeu a existência de um
quebra-molas
próximo ao Terminal Rodoviário da cidade, acabando por
rampar
o redutor de velocidade
, momento em perdeu o controle do veículo, vindo a colidir em uma árvore, capotando o veículo posteriormente
(ID 218648156).

Asseverou que o redutor de velocidade, popularmente denominado de quebra-molas, possui precária ou nenhuma sinalização,
principalmente
quando se dirige no período noturno, onde
ele
fica praticamente i
mperceptível,
o que prejudica sobremaneira as pessoas que assim como o autor não estão
acostumados
a transitar naquela
região da cidade, colocando em risco a própria vida daqueles que ali se deslocam com seus veículos dada a altura
desproporcional
do quebra-molas
(ID 218648156).

Aduziu que os fatos ocorreram próximo às 04h00min da madrugada, quando a polícia militar foi acionada, bem como o Corpo de Bombeiros, o qual não
precisou intervir tendo em vista que a autor encontrava-se bem, somente atordoado devido
à
violência do acidente que após colidir com uma
á
rvore
veio a capotar com
o

acionamento
dos 06 (seis) airbag
s
, o quer provavelmente salvou a vida do autor.

Após o regular tr
â
mite processual
,
sobreveio a sentença de parcial procedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que
,
de fato
,
a parte autora firmou contrato de seguro, cujo objeto segurado corresponde ao veículo
Fusion SEL
3.
0 V-6 AMD 24V (aut.) 4P
,
ano/fabricação 2010/2010
, placa
NPQ1800
, Chassi
3FAHP0CG9AR179847
, proposta de seguro nº
6179170588343
vinculada à apólice de seguro nº
3897198069531
, com vigência no período de
02/09
/2013 a
02/09
/2014, no valor de R$
2.307,79 (dois
mil
trezentos e
sete reais e
setenta e nove
centavos), para pagamento parcelado em 6 vezes no valor de R$
384,64 (trezentos e oitenta
e
quatro
reais e
sessenta e quatro
centavos), com cobertura para (ID
218648156
- Apólice de Seguro
):

a)

Básica -
Colisão/Incêndio/Roubo/Furto - no valor de 100% da tabela FIPE;

b)

RCFV
-
Danos Materiais –
100.000,00 (cem mil reais)

c
)
RCFV
-
Danos
Corporais
– 1
0
0
.000,00 (cento mil reais);

d
)
RCFV
-
Objetos Transportados pelo Veículo
–
Conf. Cond. Gerais
;

e)

RCFV
-
Danos Morais/Estéticos
- 10.000,00 (dez mil reais);

f
)

Acid
Pes
de Ocupantes – Morte Acidental

– 5.000,00 (cinco mil reais);

g
)

Acid
Pes
de Ocupantes –
Inval
. Permanente – 5.000,00 (cinco mil reais);

h
)

Assistência
AutoMais

250 KM
– Conf. Apólice
;

i
)
Extensão de Reboque 300 KM - Conf. Cond. Gerais;

j)
Vidros Básico - Conf. Cond. Gerais;

k)
AutoMais
Casa Assistência – Conf. Apólice.

Tendo em vista que as questões referentes
à
contratação do seguro e a cobertura são incontroversas, passo a análise do mérito, cuja discussão se restringe
à
alegada inexistência do dever de indenizar ante a embriaguez do segurado condutor do veículo
e
inexistência de dano moral indenizável
. Alternativamente,
que o índice de correção
monetária
aplicável seja o IPC
A
/IBGE
,
que os juros incidam desde a citação

e
que o pagamento da indenização securitária seja
condicionado

à

entrega do DUT e do salvado livre e desembaraçado.

Com relação à alegada ausência de cobertura em razão da suposta embriaguez do condutor segurado, verifica-se do documento ID
218648156
– fls. 114/216,
que há previsão expressa para perda dos direitos de segurado na hipótese em que a utilização ou condução do veículo for realizada sob o efeito de bebida alcóolica, droga ou qualquer outra substância entorpecente
, conforme
CLÁUSULA 30, ITEM 3, ALÍNEA G DAS CONDIÇÕES GERAIS,
conforme trecho abaixo transcrito.

“[...] g. For utilizado/conduzido por pessoa que esteja sob ação de álcool, de drogas ou entorpecentes de uso fortuito, ocasional ou habitual, quando da ocorrência do sinistro, bem como se o condutor do veículo se negar a realizar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente e desde que haja nexo de causalidade comprovado pela Seguradora, entre o estado de embriaguez ou de efeito de drogas ou entorpecentes do condutor do veículo e o evento que provocou os danos. [...].”

No entanto, para a eficácia da cláusula excludente de responsabilidade da seguradora
,
se faz necessário verificar se há nos autos prova contundente da suposta embriaguez e, em caso positivo, há que se analisar se a embriaguez do condutor foi ou não determinante para ocorrência do acidente de trânsito.

Deveras, o
Boletim de
Ocorrência de
nº
2014.85457
, lavrado em
2
9/03/2014
pelo
08
º
Batalhão de Polícia Militar de
Alta Floresta
/MT, registrou que o condutor do V1,
HENIO LUIZ FAITTA
, aparentava
esta
r em
visível
estado
de embriaguez (ID
218648156 – fls. 27/29
).

O Auto de Constatação de Embriaguez lavrado pelos policiais que atenderam a ocorrência, documento este que acompanhou o boletim de ocorrência, registrou que o apelado apresentava sinais de embriaguez de acordo com as características observadas pelos policiais, não tendo o apelado se recusado a realizar os testes e exames aptos a certificar a ingestão de álcool (ID 218648156 – fls. 245/256)
, conforme imagem abaixo
.

No entanto, consta no
Boletim de Ocorrência de nº 2014.85457
declaração do Delegado de Polícia afirmando que não há comprovação técnica da alega
da embriaguez, somado ao fato de que
compareceu
na unidade às 06h00 da manhã e constatou que condutor do veículo não apresentava
sinais de embriaguez, estando apenas com os olhos vermelhos, requerendo ao final o arquivamento por tratar-se ato atípico, conforme imagem abaixo colacionada (ID
218648156 – fls. 27/29).

Ao observar os apontamentos dos policiais que lavraram o Auto de Constatação de Embriaguez
,
verifica-se que houve a indicação de que o apelado apresentava
aparência de sonolência e olhos vermelhos, o que corrobora a declaração do Delegado,
haja vista que tais sinais podem ser confundidos com embriaguez.

Para melhor elucidar a questão
,
segue abaixo colacionado a integra do Auto de Constatação de Embriaguez (ID 218648156 – fls. 245/256).

Adem
a
is, observa-se dos autos que o apelado não foi submetido pela autoridade policial a nenhum exame capaz de constatar a ingestão de substância
alcoólica
,
entorpecente, tóxica ou de efeito análogo,
embora tenha o apelado concordado com a realização
.

Assim, o
bserva
-se que a única documentação a indicar a suposta ingestão de bebida alcóolica goza de presunção relativa de veracidade, a qual
foi desconstituída pelo próprio Delegado de Policial, conforme declaração
por
ele expedida, cuja imagem foi acima colacionada (ID 218648156 – fls. 27/29).

Assim, da análise da documentação acima relacionada constata-se que não há provas inequívocas da alega embriaguez ou suposta ingestão de bebida alcóolica.

Além disso, extrai-se da imagem juntada aos autos pela própria seguradora que o quebra-molas é difícil visualização
já que não possui qualquer pintura, confundindo-se com a pista, principalmente no horário em que ocorreram os fatos narrados nos autos
,
somado ao fato de que a placa de possível identificação, encontra-se em cima do quebra-molas,
vejamos
(ID 218648156 – fl. 243).

Deste modo,
ausente prova inequívoca da embriaguez do segurado
,

não há como acatar a tese defendida pela seguradora.

Assim
, a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada,
da qual me valho para subsidiar meu voto

vejamos (ID
218648181
):

“Vistos.

Trata-se de ação de cobrança
c.c
. indenizatória entre
as parte
em epígrafe.

Alega a parte autora que é proprietária do veículo FORD/FUSION V6, ano 2009/2010, placas NPQ-1800, envolvido em acidente de trânsito ocorrido em 29/03/2014, no município de Alta Floresta – MT, ocasião em que perdeu o controle do veículo e capotou, vindo a colidir com uma árvore.

Em razão disso, o autor acionou a Seguradora, momento em que fora aberto o Sinistro de nº 389721514043757, todavia, recebeu um comunicado negando o referido pagamento, sob a alegação de que o condutor havia se negado a realizar o teste de embriaguez.

Entretanto, alega a parte autora que não há motivos para a parte requerida negar tal pagamento, haja vista que não se encontrava em estado de embriaguez, bem como que jamais se negou a fazer qualquer comprovação técnica.

Forte em tais premissas, requer indenização por danos materiais no valor da Tabela FIPE do veículo à época do sinistro, além indenização por danos morais.

Citada, a parte requerida apresentou defesa sustentando a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, os quais demonstrem o dever da Seguradora em indenizá-los. No mérito, aduziu que tal negativa se deu diante de um auto de constatação de embriaguez, o qual fora emitido pelos Policiais Militares logo após a
ocorrência dos fatos, bem como, fora alegado a estranheza da declaração manuscrita assinada pelo Delegado de plantão.

Sustenta que o agravamento do risco em razão da condução do veículo por pessoa em estado de embriaguez ocasiona na perda de direitos à cobertura do seguro, bem como, que não há que se falar em obrigatoriedade da seguradora em indenizar pelo sinistro.

Além disso, afirma que não há que se falar em liberação de indenização securitária nos moldes pretendidos pela parte autora, sem que ao menos tenha ocorrido um “risco predeterminado”, no curso de apólice vigente e válida.

Assevera que não prospera o entendimento da parte autora, vez que diferente do que foi alegado, fora cumprido pela parte requerida todos os termos do contrato de seguro firmado, bem como que não há qualquer dever de indenizar, haja vista que não restou demonstrado os dados morais por eles suportados.

Fora realizada audiência de conciliação em 08.11.2016, a qual restou infrutífera (id. 71416274 – Pág. 280).

Impugnação à contestação presente ao id. 71416274 – Pág. 282/295.

Intimadas as partes a especificar provas, a parte autora pugnou pela produção da prova testemunhal (id. 71416274 - Pág.
321/322); por sua vez, a ré requereu a produção de prova pericial veicular (id. 71416274 - Pág. 326/329).

Ao id. 71416274 (Pág. 333) foi deferida a realização de prova pericial, nomeando, na ocasião, perito técnico, bem como prova testemunhal.

Quesitos da ré ao id. 71416274 – Pág. 337.

O perito apresentou proposta de honorários – id. 71416274 (Pág. 343/346), tendo a promovida impugnado o valor (R$ 12.980,00), razão pela qual pleiteou pela redução.

Em seguida, determinou-se a intimação das partes para
informarem
a destinação do veículo, o local em que ele se encontrava, bem como se persiste a necessidade da realização da prova pericial – id. 108461288.

A demandada entendeu pela desnecessidade da perícia, pugnando pelo julgamento da ação (id.118696830).

De igual modo, a parte autora concluiu ser dispensável a perícia (id. 119086436).

Fora realizada audiência de instrução e julgamento em 11.10.2023, conforme termo de audiência colacionado ao Id. 131626557 – Pág. 01/02.

Ao id. 132649131, a parte autora apresentou alegações finais em forma de memoriais, e da mesma maneira a parte requerida ao id. 133293220.

É o relato do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

De partida,
AFASTO
a preliminar da inépcia da inicial – da ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, sobretudo porque ao analisar os autos, constato que os documentos apresentados na exordial, em especial o Boletim de Ocorrência e o Comunicado de não atendimento, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade na relação jurídica entre as partes.

Ato contínuo, o Boletim de Ocorrência, mediante despacho do Delegado de Polícia, atesta a ausência de sinais de embriaguez por parte do autor, enquanto o Comunicado de não atendimento confirma a existência da relação jurídica, uma vez que a parte requerida não contesta a contratação do seguro, mas sim nega seu pagamento.

Ademais, o nexo de causalidade resta comprovado mais uma vez, diante da apólice de seguros anexada pela parte requerida ao Id. 71416274 - Pág. 218/229.

No mérito, destaco que o contrato de seguro, regido pelos artigos 757 a 802 do Código Civil, estabelece a obrigação do segurador em indenizar o segurado nos termos do pactuado, além
disso, a negativa de pagamento com base na embriaguez do segurado, por sua vez, deve observar o disposto no artigo 768 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a Requerida alega que a negativa de pagamento do prêmio decorre do suposto estado de embriaguez do Autor no momento do sinistro, contudo, observa-se que não há nos autos elementos probatórios suficientes que atestem de forma incontroversa que o Autor estava, de fato, sob efeito de álcool na ocasião do sinistro, haja vista que não fora realizado exame de alcoolemia, somente auto de constatação de embriaguez, o qual fora emitido pelos Policiais Militares, e em seguida arquivado, tendo em vista que o delegado plantonista entendeu que não houve comprovação técnica da embriaguez.

É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO AUTOMÓVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DE RISCO, DECORRENTE DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA QUE O ACIDENTE DECORREU DE FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE RUPTURA DO NEXO
CAUSAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro automóvel, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula nº. 620 do Superior Tribunal de Justiça. Restando demonstrado que a causa determinante do acidente ocorreu em decorrência da invasão a pista contrária, causada por terceiro condutor, de modo que o estado de alcoolemia não foi preponderante para a ocorrência do sinistro noticiado, mostra-se indevida a recusa da cobertura securitária respectiva. Demonstrada a demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, o culpado deve ressarcir os danos morais advindos da perda do tempo útil para a solução da controvérsia e pela privação da utilização do bem. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, situações observadas no presente caso. (TJ-MT - AC: 10229038820218110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Outrossim, conforme súmula 620 do STJ, bem como entendimento do STJ, a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in
re

ipsa
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2016).

Assim, com base nos artigos supracitados e considerando a jurisprudência aplicável, há plausibilidade da pretensão autoral para condenar a Requerida ao pagamento do
montante de R$ 53.138,00 (cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data do sinistro, 29/03/2014.

No tocante ao dano moral pleiteado, observa-se que a Requerida negou o pagamento do seguro com base na alegação de que o autor estava embriagado no momento do sinistro, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação técnica dessa afirmativa. A ausência de evidências robustas configura uma acusação infundada, o que contraria os princípios de boa-fé e equidade que devem reger os contratos.

Consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a recusa injustificada ao pagamento do seguro, quando não amparada por elementos probatórios sólidos, configura ato ilícito passível de reparação, nos termos da Súmula nº 402.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem
legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante. 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in
re

ipsa
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 595031 SP 2014/0259096-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2016)

Diante da incontestável ausência de fundamentação técnica para a recusa, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da Requerida.

Assim, é medida de rigor a procedência do pedido de danos morais formulado pela parte autora em desfavor da Requerida e, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Ante o exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 53.138,00 (cinquenta e três mil, cento e trinta e oito reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde a data do sinistro,
29/03/2014, bem como ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária incidindo da data da publicação desta sentença.

Pela sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, após a devida atualização.
[...]
.”

Portanto, comprovada a contratação do seguro para o veículo e a ocorrência do sinistro, acertada a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária em favor da parte segurada, ante a inexistência de causa excludente
, nos termos da apólice de seguro
.

Assim,
a sentença recorrida deve ser mantida

inalterada neste ponto.

No tocante ao argumento de que a negativa administrativa não configura dano moral indenizável
,

não merece acolhimento.

Isso porque, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida
,
já que inexistente nos autos prova inequívoca da alegada embriaguez.

Desta forma, constata-se que a recusa da seguradora se deu forma injustificada, além de causar ao autor prejuízo à saúde emocional e psíquica
,
já que se viu obrigado a pleitear judicialmente o pagamento da indenização.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pelo autor em razão do longo período de 09 (nove) anos
na busca do direito para receber o valor correspondente ao
seguro contratado
em razão da intransigência da seguradora, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido
,
a sentença recorrida deve ser mantida, pois adequada a hipótese dos autos já
que o magistrado singular levou em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

Desta forma, não há como acolher a irresignação da seguradora neste ponto, motivo pelo qual inalterada a sentença com relação à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, não resta dúvida que considerando o tempo de espera para o recebimento da indenização devida, e as condições econômicas de ambas as partes, o montante fixado a título de indenização por danos morais revelou-se adequado e razoável, atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade para sua fixação, devendo ser integralmente mantido.

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

No tocante à alegada necessidade de reforma da sentença para que seja aplicado o índice de correção IPCA, razão não assiste à seguradora.

Isso porque,

o
INPC é o índice de correção monetária amplamente adotado nos precedentes deste Tribunal, sendo mais adequado para a reposição do valor da moeda frente à inflação.

Portanto, a manutenção da sentença
net
e
tópico deve ser mantida.

No tocante
à
alegação de que os juros moratórios devem incidir da data da citação
,

constata-se que razão assiste
à
seguradora, pois nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APÓLICE. DANOS MORAIS COM VALOR EM BRANCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Os danos pessoais/corporais previstos no contrato de seguro de veículo englobam os danos morais, salvo se houver cláusula expressa que
exclua tal garantia. Precedentes.2. Não é razoável admitir que a simples lacuna de valores quanto ao campo "danos morais" seja suficiente para afastar por completo esse tipo de reparação, notadamente em virtude de a mesma apólice prever cobertura dos danos corporais.

3. Contrato que deve ser examinado à luz dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

5. Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
”

(REsp n. 1.447.262/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/9/2014,
DJe
de 11/9/2014.).

Portanto,
a sentença deve ser reformada neste ponto
, pois de fato o
juízo condutor do feito determinou a sua incidência a partir da data do sinistro.

Assim, a sentença deve ser reformada neste tópico para que
os juros moratórios incidam sobre a indenização securitária a partir da citação.

Por fim, quanto a alegação de
que
o juízo condutor foi omisso com relação ao dever de
o apelante
entregar
o salvado livre e desembaraçado
,
devidamente acompanhado do DUT
,
à seguradora
, razão lhe assiste
.

Isso porque, analisando detidamente os autos, de fato constata-se que tal questão não foi enfrentada pelo juízo condutor do feito.

Assim, sendo incontroversa a perda total do veículo segurado
,
fica determinado que o levantamento da indenização securitária
correspondente ocorrerá apenas depois de entregue o salvado acompanhado de toda documentação necessária à transferência do bem.

Destaca-se ainda que, caso seja constatada a
existência de eventuais
débitos sobre o salvado, tais como multas, impostos e eventual saldo devedor junto ao Banco
do Brasil
S/A já que consta do documento do veículo alienação em favor de tal instituição financeira
, tais valores deverão ser abatidos da indenização devida pela seguradora ao segurado
(ID
218648156 – fl. 26
).

Desta feita
a sentença deve ser reformada neste ponto
para que conste expressamente
no dispositivo que
comprovada a
perda total do
veículo
segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência) a fim de que seja paga a indenização pretendida.

Ante o exposto,
d
o
u parcial
provimento
ao recurso da seguradora
para que os juros moratórios incidam sobre a indenização securitária a partir da citação e para determinar que a indenização securitária
devida pela seguradora ao segurado será paga somente depois da entrega do salvado livre e desembaraçado à seguradora, devidamente acompanhado de todos os documentos necessários ao trâmite legal.

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024